Tribunal: TJDFT
Processo: 0780751-73.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO TRANSPORTE. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. TRANSPORTE SELETIVO. VEÍCULO PRÓPRIO. RESIDÊNCIA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. ESCOLHA PESSOAL. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento do auxílio-transporte desde o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, com o pagamento dos valores retroativos e determinar que o DF se abstenha de descontar o percentual de 6% sobre os dias nos quais não houver pagamento do auxílio-transporte.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal ao pagamento do auxílio transporte, sem a necessidade de apresentação de passagens, referente aos valores gastos com gasolina ou transporte público seletivo e coletivo, referente aos plantões por si realizados. Relatou ocupar o cargo efetivo de Agente da Polícia Civil lotado na 30a DP (São Sebastião) e que reside em Unaí-MG. Esclareceu que o trajeto entre casa e trabalho consiste em 141km por trecho, o que importa em gasto de R$ 224,00 por deslocamento, considerando apenas os plantões ordinários e sem considerar outros custos operacionais de seu veículo. Defendeu que o seu pedido administrativo de recebimento do auxílio, para custeio parcial das despesas, foi negado, sob o fundamento de que o tipo de transporte existente entre a residência e o local de labor, não se encaixaria nos termos da norma, por se tratar de transporte seletivo e não apenas coletivo. Alegou que o uso de transporte particular ou seletivo não pode afastar o percebimento do referido auxílio.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 68939212).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar se é devido o pagamento de auxílio transporte ao autor, nos moldes pretendidos.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu em sede de preliminar, a inépcia da petição inicial, em razão da não comprovação dos valores do transporte público nos dias do plantão bem como não apresentou planilha de reembolso parcial, nos termos da legislação de regência. No mérito, afirmou que a opção por residir em outro Estado-membro é do próprio servidor, não podendo ser imputado à Administração Pública os encargos financeiros decorrentes dessa escolha. Sustentou que a legislação menciona tão somente transporte coletivo e exige declaração de realização das despesas com o transporte. Destacou que o auxílio-transporte é direito pecuniário condicionado à regulamentação (art. 8o, Medida Provisória no 2.165/2001), o qual fixou, uniformemente, os critérios para o respectivo percebimento por servidores públicos custeados pela União (Instrução Normativa no 207/2019, art. 2o, caput e incisos I, V, e § 1o ), com vedação expressa de pagamento em casos de uso de veículo próprio ou nos deslocamentos entre residência e local de trabalho e vice-versa, quando utilizado serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial.
6. A petição inicial narrou de forma coerente os fatos e fundamentos do pedido, inclusive com os valores pleiteados, além de possibilitar, de modo suficiente, o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de estar em conformidade com os requisitos do artigo 319 e seguintes do CPC. Além disso, os valores de eventual condenação é questão de mérito, a ser apreciada no momento oportuno. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
7. Compete à União a organização e a manutenção da Polícia Civil do Distrito Federal (art. 21, inciso XIV, CF/88), aplicando-se ao caso em exame a Medida Provisória no 2.165-36/2001 e a Instrução Normativa 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal. As partes divergem acerca da legalidade das limitações ao recebimento do auxílio estabelecidas no art. 2o da referida Instrução Normativa, que veda o pagamento nos deslocamentos entre residência e local de trabalho e vice-versa, quando utilizado veículo (inciso I) ou quando utilizado serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial (inciso V).
8. Há jurisprudência nas Turmas Recursais no sentido de que a restrição contida no art. 2o inciso I e V, da Instrução Normativa 207/2019 excede o poder regulamentar, ao vedar o pagamento do auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio ou transporte seletivo. No entanto, o aludido entendimento não tem o condão de respaldar o custeio ilimitado de despesas com transporte de servidores, devendo haver o cotejo entre a norma e os princípios norteadores o direito administrativo.
9. É cediço que as decisões no âmbito da administração pública devem ser pautadas pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ademais, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade também são imperativos e inerentes às decisões da administração. Apesar de não haver previsão legal para a distância ou valor máximo de custeio de auxílio transporte pelo órgão empregador, no presente caso é notório que o servidor público, ocupante de cargo de Agente da Polícia Civil, optou, em razão de interesse particular, por adotar como seu local de residência cidade em outro Estado da Federação, consideravelmente distante de seu local de trabalho.
10. A finalidade do auxílio-transporte é de viabilizar que o servidor labore sem comprometer sobremaneira sua renda. A parcela da população que possui renda mais baixa usualmente reside em locais mais afastados do centro das grandes cidades, o que, por consequência, demanda maiores despesas com transporte. Neste sentido, ao se confrontar o alto valor das despesas com transporte com os reduzidos rendimentos, tornaria desinteressante o exercício das atividades profissionais demandadas pela administração pública, justificando-se a adoção da gratificação em exame. A situação é muito diversa do caso dos autos, em que o autor é Agente da Polícia Civil e recebe subsídio que, em tese, permite o acesso à moradia perto de seu local de trabalho e, ainda sim, decide, por sua conveniência, residir em outro Estado da Federação há quase de 150km do local de trabalho. A administração pública não deve suportar o ônus financeiro das escolhas que seus administrados tomam por sua própria conveniência, sendo injustificado o resguardo do interesse particular sobre o público. Precedentes: Acórdão 1937265, 0727485-74.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024, Acórdão 1877448, 0763819-44.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024, Acórdão 1871579, 0714477-64.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 14/06/2024 e Acórdão 1858142, 0763807-30.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
12. O DF é isento de custas. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.